Tribunal: TJMT
Processo: 1017169-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017169-34.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), WALDYNEIA PAULA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 026.614.491-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AGOSTINHO MARTINS - CPF: 023.908.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA –EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADAS PELA GENITORA – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei no 11.340/2006.”
(TJ-MT 10049320220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021), o que não se verifica na ação que visa fixação de pensão alimentícia aos menores e regulamentação de guarda e visitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
em face do Juízo da
Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
a respeito do processamento e julgamento de ação de guarda e alimentos movida por Waldyneia Paula da Conceição Silva em desfavor de Fernando Agostinho Martins.

O juiz suscitado explicou que a causa de pedir principal da ação é Alimentos e Guarda; que não houve violência de gênero na forma da Lei 11.340/2006; portanto, as questões relacionadas nos autos não é capaz de atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e declinou da competência para processar e julgar os autos e determinou a remessa a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões.

O juízo suscitante esclarece que “
o pedido refere-se a regulamentação de guarda e alimentos em favor dos filhos do casal, tendo como representante das crianças, (
no polo passivo da demanda
), a protegida pela medida protetiva e o suposto agressor, no polo ativo da ação. (...) Com efeito, a competência para processar o presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, conforme ressai do artigo 14 da Lei 11340/2006, uma vez que essa tem competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como criminais, e, portanto, absoluta”.

Vieram as informações do juiz suscitando.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande a respeito do processamento e julgamento de ação de guarda e alimentos movida por Waldyneia Paula da Conceição Silva em desfavor de Fernando Agostinho Martins.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar a Ação de Guarda e Alimentos no 1012376-46.2022.8.11.0002.

Pois bem.

Na ação de guarda e alimentos, pretende a autora a fixação pensão alimentícia no valor de 40% do salário mínimo vigente, em favor dos menores, bem como 50% de todos os gastos mensais extras; a guarda definitiva unilateral dos menores em seu favor, com direito de visitas aos finais de semana de forma alternada.

No caso, a pretensão não tem correlação direto com a prática de violência doméstica, mas, sim, fixação de alimentos e guarda, conforme retromencionado.

Importante mencionar que a pretensão por parte a autora não tem relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.

Em julgado proferido no REsp 1496030/MT, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese ter fixado a competência do Juizado Especializado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Ação de Divórcio distribuída por dependência a Medida Protetiva de Urgência na lei 11.340/2006, deixou bem explícito os moldes em que deve se proceder tal competência a fim de se evitar o abarrotamento desta Vara Especializada.

Assim constou o resultado do julgamento:

“ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família),
imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil.
Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006,
sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”.
(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Destaquei

Vejamos a construção jurisprudencial desse eg. Tribunal de Justiça a respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR A CELEBRAÇÃO DO ACORDO - SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – SUSCITADO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – ACORDO CELEBRADO ANTERIOR A EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [.] 1.2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR A CELEBRAÇÃO DO ACORDO - SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – SUSCITADO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – ACORDO CELEBRADO ANTERIOR A EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [.] 1.2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR A CELEBRAÇÃO DO ACORDO - SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – SUSCITADO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – ACORDO CELEBRADO ANTERIOR A EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [.] 1.2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR A CELEBRAÇÃO DO ACORDO - SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – SUSCITADO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – ACORDO CELEBRADO ANTERIOR A EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. “ [...] 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]”. ( REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Considerando que o objetivo da “Lei Maria da Penha”, é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. É de se verificar que no caso, a pretensão do autor não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim garantir o exercício do seu direito a declaração de reconhecimento e dissolução de união estável. Até porque, a medida protetiva já está arquivada e a pretensão por parte do autor não guarda relação direta com a violência doméstica perpetrada, e a existência por si só de medidas protetivas não enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista que assim estaria esvaziando a finalidade da lei 11.340/2006.” (TJ-MT 10115133320218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006. 2. O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC.” (TJ-MT 10045726720218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11.05.2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ART. 516, II, e 519 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADAS PELA GENITORA – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei no 11.340/2006. A execução de alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o referido título judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 516, II, e 519 do CPC.”(TJ-MT 10049320220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Portanto, não tendo a ação fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006, não há falar em atração daquela especializada.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitante, da 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022